Tribunal: TJBA
Processo: 8048989-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048989-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE OLIVEIRA DO VALO

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIZ AUGUSTO ABRANTES PEQUENO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com alegação de fraude em contrato bancário. Indeferimento de produção de prova pericial. Ônus da prova da contratação. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido de realização de prova pericial grafotécnica. A parte agravante impugna a autenticidade do contrato de empréstimo consignado e alega cerceamento de defesa, sustentando não ter realizado a contratação e sendo pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente. Requereu a produção de prova pericial e a concessão de efeito suspensivo, em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em avaliar se a negativa de realização de perícia grafotécnica, requerida pela parte autora em ação de inexistência de débito, configura cerceamento de defesa diante da impugnação da autenticidade da contratação bancária.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir provas consideradas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure, por si só, violação ao direito à ampla defesa, desde que mantido o equilíbrio na distribuição do ônus probatório.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, firmou entendimento de que, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação, especialmente nos casos em que a parte autora é hipossuficiente.

5. A ausência de perícia técnica não implica nulidade processual se o encargo probatório quanto à autenticidade do contrato permanece com a parte ré, que deve apresentar prova idônea da existência da relação jurídica.

6. A transferência de valores à conta bancária do suposto contratante não constitui, por si só, prova suficiente da contratação válida de empréstimo, sendo necessária a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

7. A instrução processual permanece em andamento, com diligências determinadas pelo juízo de origem voltadas à complementação da prova, o que afasta a alegação de prejuízo ou cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8048989-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA DE OLIVEIRA DO VALO

e agravad
o

BANCO
AGIPLAN
S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.